Tribunal: TJMT
Processo: 1044246-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044246-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), LUCAS ANTONIO BALBINOT - CPF: 032.142.251-11 (AGRAVADO), LIDEMAR PEDRO BALBINOT - CPF: 486.113.109-00 (AGRAVADO), SERRAMAD LTDA - CNPJ: 26.593.803/0001-90 (AGRAVADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – VEDAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E DE NEGATIVAÇÃO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS
ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade de contratos vinculados à atividade rural, bem como para obstar atos constritivos, expropriatórios e a negativação do produtor, mostra-se adequada quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de frustração de safra, elevação dos custos de produção e prévio pedido administrativo de prorrogação da dívida, e o perigo de dano decorrente do risco de restrição ao crédito e consolidação de garantias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1044246-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

AGRAVADOS:

SERRAMAD LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,

Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Contrato Rural c/c Revisão Contratual nº. 1014531-75.2025.8.11.0015,ajuizada por
SERRAMAD LTDA

e

OUTROS
, que

deferiu

a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras discutidas, impedir atos constritivos, vedar a negativação dos autores e suspender restrições sobre os imóveis dados em garantia, sob pena de multa diária.

Inconformada, a cooperativa de crédito, ora agravante, sustenta, em síntese, inexistirem os requisitos autorizadores da medida antecipatória, defendendo que a operação discutida não possui natureza rural, mas de Cédula de Crédito Bancário – renegociação, razão pela qual não se aplicariam as
normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e impossibilitada estaria a prorrogação compulsória pretendida.

Alega, ainda, ausência de prova idônea de frustração de safra, afirmando que os laudos juntados seriam unilaterais, sem vistoria técnica, produzidos de forma padronizada e sem comprovação de incapacidade financeira real dos autores.

Pede, assim

o provimento do recurso para
a
integral reforma
da decisão agravada
.

Preparo recolhido no Id. 335181882.

A tutela recursal foi
indeferida

p
elo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal,
na data de
09/12/
2025
, conforme I
d
. 335667369
.

Contraminuta apresentada
no Id. 340918883
, na qual os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a adequação da tutela concedida, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a idoneidade mínima da prova técnica produzida nesta fase e o risco concreto de dano irreversível caso autorizadas a negativação e as medidas expropriatórias
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos
da ação declaratória mandamental de prorrogação de contrato rural c/c revisão contratual, que

deferiu

a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras discutidas, impedir atos constritivos, vedar a negativação dos autores e suspender restrições sobre os imóveis dados em garantia, sob pena de multa diária.

Assim,
a matéria
devolvida a este Tribunal consiste em avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória.

Da
análise dos autos,
tem-se
que a decisão agravada deve ser

mantida na

íntegra.

É que o
Juízo de origem examinou de forma detida e fundamentada os elementos então disponíveis, reconhecendo, com base em laudo técnico agronômico, a ocorrência de frustração de safra associada a fatores climáticos severos (seca e excesso de chuvas), elevação expressiva dos custos de produção e impacto negativo na capacidade de geração de caixa dos produtores, além da comprovação de pedido administrativo de prorrogação da dívida, regularmente formulado e indeferido pela instituição
financeira.

A insurgência da agravante, ao sustentar que a operação não possui natureza rural, funda-se em argumentação eminentemente formal, centrada no rótulo jurídico da cédula de crédito bancário de renegociação.

Todavia, como bem consignado na decisão agravada, a natureza do crédito é aferida pela sua destinação econômica, e não exclusivamente pela forma do título, sendo plenamente possível a formalização de crédito rural por meio de CCB, especialmente quando vinculada, como no caso, à continuidade negocial de operações anteriores destinadas ao custeio da atividade agroprodutiva.

Assim, a
controvérsia acerca da natureza jurídica do contrato e da suficiência técnica dos laudos apresentados demanda dilação probatória, não se mostrando compatível com o estreito âmbito cognitivo próprio da tutela provisória.

Nesse contexto, a tutela deferida possui nítido caráter conservatório, voltado à preservação do status quo e do resultado útil do processo, evitando que, antes do julgamento do mérito, se consumem efeitos potencialmente irreversíveis.

Com efeito, o
periculum in mora
revela-se mais intenso em desfavor dos agravados, diante da possibilidade concreta de negativação em cadastros restritivos, restrições sistêmicas de crédito (SCR) e consolidação de garantias fiduciárias, providências que, uma vez implementadas, podem comprometer de forma definitiva a continuidade da atividade produtiva e inviabilizar a própria prestação jurisdicional final.

De outro lado, o alegado “dano reverso” suportado pela agravante mostra-se estritamente patrimonial e plenamente reversível, consistente na postergação da exigibilidade do crédito, sem qualquer extinção da obrigação ou supressão de garantias, não se sobrepondo, portanto, ao risco estrutural enfrentado pelos produtores.

Também não procede a alegação de fragilidade probatória dos laudos técnicos. A tutela de urgência não exige prova plena, mas apenas verossimilhança suficiente, sendo certo que eventuais divergências técnicas deverão ser dirimidas por meio de prova pericial judicial, e não mediante a revogação prematura de medida destinada a evitar
dano
grave.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDARURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.SUSPENSÃOTEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando asuspensãoda exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada decédulade crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou afrustraçãoda
safraagrícola
2023/2024, e, por consequência, o
comprometimento da capacidade de pagamento do produtorrural, justificando asuspensãotemporária da dívida. A controvérsia sobre a natureza jurídica dacédulade crédito (bancária ourural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Asuspensãoda exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas afrustraçãodasafrae a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtorrural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória
.
”
(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO

RURAL.
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA POR FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. TUTELA DE URGÊNCIA PARASUSPENSÃODE EXIGIBILIDADE E EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fábio
Rogovski
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operações de créditorural, ajuizada em virtude dafrustraçãodesafrasno município de São José do Rio Claro/MT. O agravante pleiteia asuspensãoda exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas relativas acédulasde créditorural, bem como a abstenção da instituição financeira em promover sua inscrição e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, alegando direito subjetivo à prorrogação da dívida, conforme Súmula 298 do STJ, diante de laudo agronômico e decretação oficial de
situação de emergência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (
ii
) determinar se o agravante faz jus àsuspensãoda exigibilidade das dívidas e à exclusão dos cadastros restritivos até o julgamento final da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidasrurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidenciafrustraçãode trêssafrasconsecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtorruraltambém comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a créditorural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenassuspensãotemporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômicaruralfundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidasruraisporfrustraçãodesafraconfigura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtivaruraljustificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI nº 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJMS, AI nº 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024
.
”

(N.U 1041071-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DESA.
SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS RURAIS E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelos recorridos, para suspender a exigibilidade de determinadas operações de crédito pactuadas entre as partes, bem como para que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito em relação a tais instrumentos, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial. A agravante pleiteia a revogação da tutela deferida nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão temporária da exigibilidade das dívidas rurais e vedação de inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravados demonstraram que
solicitaram administrativamente a prorrogação da dívida, além da
dificuldade financeira causada por queda abrupta no valor da arroba do boi gordo, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

4. A medida é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que mantém íntegro seu direito de cobrança.

5. O perigo de dano está configurado pela possibilidade de inviabilização da atividade rural dos devedores em caso de cobrança imediata e negativação.

6. Não houve demonstração, pela parte agravante, de elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a abstenção de negativação dos devedores podem ser deferidas em tutela de urgência, mediante comprovação de dificuldade financeira e requerimento administrativo tempestivo, observando-se o poder geral de cautela e a reversibilidade dos efeitos da medida.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000
.
”

(N.U
1027835-26.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Qu
inta
Câmara de Direito Privado, Julgado em
28/01/
2025,
Publicado
no DJE
03/02
/2025)

Por fim, adequada e proporcional a fixação de multa diária, limitada ao valor da causa, como instrumento de efetividade da ordem judicial, sobretudo diante do histórico de resistência administrativa ao pedido de prorrogação.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar, em juízo de cognição sumária, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,

NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026